Tribunal: TJPA
Processo: 0801872-98.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801872-98.2024.8.14.0005

APELANTE: EDNELSON FERREIRA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ednelson Ferreira dos Passos contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas interestadual. O magistrado de primeiro grau fixou a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante busca a revisão da dosimetria da pena, pleiteando: a) a redução da sanção para patamar inferior ao mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; b) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e c) a substituição da prisão por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

No que tange à dosimetria, a pena-base foi mantida no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, embora reconhecida a confissão, a redução aquém do mínimo legal é vedada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

Quanto ao tráfico privilegiado, o benefício foi negado porque o apelante não cumpre o requisito da primariedade, uma vez que possui condenação anterior por furto e estava em cumprimento de pena no momento do novo delito.

A causa de aumento pelo tráfico interestadual foi mantida na fração de 2/3 devido à vultuosa quantidade de drogas apreendida.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese adotada:

A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, e a ausência de primariedade impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.343/2006: Art. 33, caput; Art. 33, § 4º; Art. 35; Art. 40, inciso V; Art. 42; Código Penal (CP): Art. 59; Art. 65, inciso III, alínea "d"; Código de Processo Penal (CPP): Art. 386, inciso VII.

Julgados relevantes:

STJ: Súmula 231.

STF: Tema nº 158 da Repercussão Geral; RE nº 597.270 QO-RG.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro
Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801872-98.2024.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: EDNELSON FERREIRA DOS PASSOS

ADVOGADOS: ORTEMBECK LACERDA, OAB/PA 34.956; NAIANE DIAS DE BRITO, OAB/PA 18.439

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

1º PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDNELSON FERREIRA DOS PASSOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o
à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, em regime fechado, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, por infringir o art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

Em
10 de abril de 2024
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Kleber Soares Alves
e
Ednelson Ferreira dos Passos
. A acusação baseou-se em fatos ocorridos em 18 de março de 2024, quando os réus foram flagrados transportando
447 kg de entorpecentes
(aproximadamente 420 kg de maconha e 27 kg de cocaína) em um caminhão na BR-230, no município de Altamira/PA. O MP imputou aos denunciados os crimes de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
associação para o tráfico
(Art. 35 da Lei nº 11.343/06), além da aplicação da causa de aumento por
tráfico entre estados da Federação
(Art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06).

A denúncia foi formalmente recebida em
20 de maio de 2024
.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em
19 de junho de 2024
. Durante o ato foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais rodoviários federais). Realizou-se o interrogatório dos acusados.

Em 1º de julho de 2024, o MP apresentou alegações finais por memoriais pugnou pela procedência parcial da denúncia, pedindo a condenação pelo tráfico interestadual, mas manifestando-se pela
absolvição
quanto ao crime de associação (Art. 35), por falta de provas de estabilidade e permanência.

A defesa de Kleber apresentou alegações finais requerendo sua absolvição por falta de provas de dolo ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. A defesa de Ednelson requereu a aplicação de atenuantes como a confissão espontânea.

Em
22 de julho de 2024
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
.
Kleber Soares Alves
foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado interestadual (Art. 33, §4º e Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) à pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa
.
Ednelson Ferreira dos Passos
foi condenado pelo crime de tráfico interestadual (Art. 33,
caput
e Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.
Ambos foram absolvidos da acusação de associação para o tráfico (Art. 35) com base no Art. 386, VII, do CPP.

A sentença transitou livremente em julgado para
Kleber Soares Alves
em
29 de julho de 2024
, uma vez que sua defesa não interpôs recurso.

A defesa de
Ednelson Ferreira dos Passos
interpôs recurso de
apelação
. A defesa apresentou as razões recursais em 10/09/2024, questionando a dosimetria da pena e pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões à apelação
em 18/12/2024
,
pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

A
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer em 10/03/2025, opinando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, sustentando a redução da pena aquém do mínimo legal pela confissão e a aplicação do tráfico privilegiado.

No que tange à
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que o magistrado de piso agiu com acerto ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e art. 42 da Lei nº 11.343/06. Na sentença, observou-se a ausência de circunstâncias desfavoráveis, o que levou à fixação da
pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto, uma vez que a sanção inicial já se encontra no patamar mais baixo permitido pela legislação.

Na
segunda fase
, a defesa argumenta que a atenuante da
confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP), embora reconhecida, deveria ter reduzido a pena para baixo do mínimo legal. Contudo, tal pretensão esbarra no entendimento consolidado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e reafirmado pelo STF no julgamento do Tema nº 158 da Repercussão Geral e no RE nº 597.270 QO-RG.
, que veda expressamente a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

A ementa do
RE nº 597.270 QO-RG.
foi vazada nestes termos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009)

A aplicação da lei deve respeitar os limites abstratos estabelecidos pelo legislador, garantindo o princípio da legalidade. Assim, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos.

Na
terceira fase
, confirmou-se a incidência da
causa de aumento pelo tráfico interestadual
(Art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). A fração de aumento de
2/3
aplicada pelo juízo
a quo
justifica-se pela vultuosa quantidade de entorpecentes apreendida — aproximadamente
420 kg de maconha e cocaína
— o que demonstra a gravidade concreta da conduta.

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
(Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), este não merece prosperar. Para a concessão da benesse, o agente deve ser, cumulativamente, primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante
não é primário
, pois cumpre pena em regime semiaberto referente a condenação anterior pelo crime de furto (processo nº 5000067-83.2023.8.04.0001). A existência de antecedentes criminais e o fato de estar em cumprimento de pena no momento do novo delito impedem o reconhecimento do privilégio.

A sanção foi estabelecida respeitando-se o critério trifásico, estando a pena-base e intermediária devidamente assentadas no
mínimo legal
, não havendo qualquer desproporcionalidade ou erro técnico a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do recurso e, no mérito,

nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/03/2026